Tribunal: TJMT
Processo: 1016319-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016319-72.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), MARIA FRANCISCA ALVES DA SILVA - CPF: 896.930.272-72 (PACIENTE), JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA VITORIA DOS SANTOS ALVES - CPF: 054.987.051-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas majorado. Imposição de medida cautelar de monitoramento eletrônico em sentença condenatória. Inadequação da via eleita. Ordem
extinta sem análise do mérito
.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de pessoa condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento por ter sido cometido em local destinado a diversões públicas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, III), à pena de
7
anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. A impetração visa
a
cassação da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta na sentença penal, sob alegação de ausência de fundamentação concreta.

II. Questões e
m
discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impetração de habeas corpus com o objetivo de afastar medida cautelar imposta em sentença penal condenatória, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta; e (
ii
) determinar se o monitoramento eletrônico, como medida cautelar imposta em sentença penal, configura constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

III. Razões de decidir

O habeas corpus não se revela meio processual adequado para impugnar sentença penal condenatória, especialmente quando já interposto recurso de apelação, cabendo ao juízo recursal
a
análise de eventuais ilegalidades ou nulidades.

A jurisprudência do STF e do STJ não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, inexistente no caso.

IV. Dispositivo e tese

Pedido não conhecido. Subsidiariamente, ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. O habeas corpus não é via adequada para impugnar medida cautelar imposta em sentença penal condenatória quando cabível recurso próprio.
2
. A imposição de monitoramento eletrônico, devidamente fundamentada em elementos concretos e atuais, não configura constrangimento ilegal à liberdade do
paciente. 3. A reiteração delitiva durante a vigência de medidas cautelares justifica a aplicação de medidas mais rigorosas, ainda que alternativas à prisão."

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 910.132/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.10.2024; TJMT, HC n. 1011070-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 28.05.2025.

RELATÓRIO

Ilustres
componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Patrícia
Gabryelle
A
l
v
e
s em favor de
Maria Francisca Alves da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi condenada pela prática dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III da Lei n. 11.343/2006), à pena de
7
(sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 778 (setecentos
e
setenta e oito) dias-multa, calculados no mínimo legal por meio da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Penal n. 1019779-56.2024.8.11.0015, sendo concedida a ela o direito de recorrer em liberdade, todavia condicionando à aplicação de medidas cautelares, quais sejam: a manutenção de contato telefônico e endereço atualizados; comparecimento mensal ao fórum da comarca onde reside para justificar suas atividades; recolhimento noturno; e monitoramento eletrônico.

Sustenta,
a impetrante, que a sentença que fixou a aplicação das medidas cautelares não apresentou fundamentação válida, eis que não expôs os motivos que demonstram a necessidade da utilização de tais medidas apesar da concessão do direito de recorrer em liberdade, em ofensa ao disposto no art. 387, § 1o do Código de Processo Penal.

Assevera que “
se for aceita como válida a sobredita e guerreada “justificativa”
judicial, todas
as condenações sem trânsito em julgado darão ensejo a medidas cautelares pessoais decretadas de qualquer forma, sem critérios e, sobretudo, assumindo antecipado viés punitivo
”.

Aduz que as medidas cautelares são incompatíveis com o regime de pena imposto à paciente, consignando que “
o regime semiaberto é cumprido no Estado de Mato Grosso ATRAVÉS DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO e, como se sabe, de acordo com o entendimento
dessa
E. Corte de Justiça, o tempo de cumprimento da medida cautelar de uso da
tornozeleira
, mesmo sendo fixada na sentença condenatória, NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO PENA CUMPRIDA E, CONSEQUENTEMENTE, NÃO PODERÁ SER DETRAÍDO DA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME FUTURA
”

Fort
e nas razões acima consignadas,
postula, liminarmente, a revogação da determinação do uso de
tornozeleira
eletrônica até o julgamento de mérito da apelação interposta pela defesa nos autos da Ação Penal n. 1019779-56.2024.8.11.0015. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A impetração veio instruída com os documentos de ID.
287992398
/
288008853
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
.

289864883
, tendo sido dispensadas as informações do juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
.

293740365
, opina
pel
o não conheci
mento
do habeas corpus e, subsidiariamente
, no mérito,
denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

C
umpre
-me
analisar
,

preliminar
mente, a
in
adequação da via eleita
arguida pela d
.
Procuradoria-Geral de Justiça.

Da análise dos autos, verifica-se que a
impetração busca revisar o conteúdo de uma sentença condenatória, especificamente no que tange à imposição de medidas cautelares. Contudo, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que
o
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio
,
notadamente quando a impugnação deve ser feita por meio de apelação criminal
, instrumento adequado e disponível à defesa para discutir a matéria.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO.
INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame
1
. Agravo regimental interposto por Samara de Jesus contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que não conheceu do habeas corpus. No presente agravo, a defesa alega que impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada e requer a reconsideração da decisão ou apreciação pelo colegiado da Quinta Turma. O Ministério Público apresentou contrarrazões ao agravo, defendendo a manutenção da decisão. II. Questão em discussão
3
. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental impugna de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão recorrida, em conformidade com o princípio da
dialeticidade
recursal, e se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício, mesmo diante da inadequação da via eleita. III. Razões de decidir
4
. O agravo regimental é tempestivo e foi interposto adequadamente, sendo conhecido. Contudo, a defesa não apresentou impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão que não conheceu do recurso especial, limitando-se a alegações genéricas e assistemáticas, o que atrai a incidência da Súmula 182/STJ. 5. Para afastar o óbice de inadmissibilidade, é necessário que a parte recorrente refute de maneira clara e direta os fundamentos da decisão recorrida, o que não foi feito. 6.
No mérito, o entendimento consolidado do STJ e do STF é de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso dos autos.
A decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada e não há elementos que indiquem constrangimento ilegal ou violação aos direitos fundamentais da paciente. 7. O fato de o tribunal de origem não ter apreciado o mérito do habeas corpus também inviabiliza o conhecimento da impetração por esta Corte, conforme a Súmula 691 do STF. 8. A jurisprudência da Quinta Turma do STJ reitera a necessidade de impugnação específica e refutações fundamentadas,
sob pena
de não conhecimento do recurso, conforme os precedentes citados. IV. Dispositivo
9
. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 910.132/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024,
DJe
de 5/11/2024)
(Destaquei).

No mesmo sentido
este
Tribunal de Justiça de Mato Grosso

firmou entendimento similar:

“No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não ocorre na hipótese dos autos”
. (N.U 1011070-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025).
(Destaquei).

No caso
concreto
, não se verifica situação
de
flagrante ilegalidade

ou teratologia
que justifique a mitigação da regra
, por conta que
a sentença assegurou à
paciente o direito de apelar em liberdade
,
impondo medidas cautelares razoáveis e compatíveis com a gravidade do delito
e o regime semiaberto fixado.
Vejamos:

“(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal,
julgo PROCEDENTE
a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para CONDENAR
o(
a) denunciado(a) DIANA VITORIA DOS SANTOS ALVES, já qualificado(a), por infração ao art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, a pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 649 (seiscentos e quarenta e nove)
dias

multa
, cada qual fixado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos f
atos, corrigido monetariamente.

Ainda,
CONDENO
a acusada
MARIA FRANCISCA ALVES DA SILVA
, já
qualificado(
a), por infração ao art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto
, e
pagamento de 778 (setecentos e setenta e oito) dias-multa, cada qual fixado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente.

Do direito de correr em liberdade:

Considerando o montante de pena aplicada
, não obstante a ré Diana tenha respondido o processo presa preventiva,
e a acusa Maria tenha permanecido em prisão domiciliar
,
revogo as segregações cautelares e

concedo-lhes o direito de recorrer em liberdade.

Para tanto, fixo as seguintes medidas cautelares diversas da prisão
:
i) Manutenção de contato telefônico e
endereço atualizados
; i) Comparecimento mensal ao fórum da comarca onde reside, nos primeiros 10 (dez) dias do mês, para justificar as suas atividades; i) Recolhimento domiciliar noturno, das 22h (vinte e duas horas) às 05h (cinco horas); i) Monitoramento eletrônico.
Expeça-se

alvarás de soltura.

(
..
.)”

ID
.
288008853
–p.
306/307
(Destaquei)

Além disso, a impetrante interpôs recurso de apelação
(
ID
.
288008850
),
razões ainda não acostadas,
em face da referida sentença condenatória, o que corrobora a inadequação do
Habeas Corpus
. Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do presente writ, por manifesta inadequação da via eleita, sem prejuízo da discussão nos autos recursais próprios.

A
jurisprudência admite a cumulação de medida cautelar com o regime semiaberto, especialmente
quando visa resguardar a ordem pública.

Dessa forma, impõe-se o
não conhecimento
do presente
writ
, por manifesta inadequação da via eleita, sem prejuízo da discussão nos autos recursais próprios.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer

ministerial
,

não conheço
da
ação de
habeas corpus
impetrado em prol de
Maria Francisca Alves da Silva
,
por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a excepcional concessão da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025